Tribunal: TJMT
Processo: 1008947-77.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008947-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LEOPOLDO JOSE RODRIGUES - CPF: 019.275.291-07 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA – A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS
-

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ERRO DE FATO – CONFIGURADO - PRAZO DECENAL – ART. 205 DO C. CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO RESCINDIDO -
OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO - POSSIBILIDADE -

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte
embargante, devem os embargos serem rejeitados.

O embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RNI Negócios Imobiliários
, em face do v. acórdão proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos autos da Ação Rescisória n. 1008947-77.2022.8.11.0000, que acolheu a pretensão inicial com fundamento no art. 966, VIII, do CPC, por evidenciar erro de fato quanto à ocorrência da prescrição, e, por consequência, julgou procedente a ação rescisória desconstituindo o v. acórdão prolatado nos autos do processo n. 1005744-44.2021.8.11.0000.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada esta eivada de contradição quanto à finalidade da ação rescisória.

Diz que a ação rescisória constitui medida excepcional, restrita às hipóteses da lei, não se admitindo a utilização para verificação do acerto ou da injustiça da decisão judicial e que o acórdão embargado ao adotar fundamentação que não corresponde ao conceito estabelecido do que se constitui efetivamente em “erro de fato”, incorre em relevante contradição.

Segue, apontando a existência de omissões no tocante a indevida manutenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita, assim também, quanto à falta de interesse processual e diz que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

Por fim, afirma que o apontado erro de fato esta fundamentado em ponto controvertido, o que não se admite ser rediscutido em ação rescisória, e pontua que o acórdão incorreu em julgamento
extra petita
, ao analisar dispositivo legal não aventado pelo embargado.

Forte em tais argumentos, pede sejam sanados os vícios apontados.

Por
derradeiro, prequestiona os artigos 98, 100, 485, I e VI, 489, §1º, VI, 492, 502, 966, V, VIII, e §1º, 968, II, todos do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de contradição e omissões no acórdão embargado
.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.
Por sua vez, a contradição “
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto,
o ponto contraditório apontado refere-se ao fato de que o acordão embargado não observou os limites restritos da ação rescisória, circunscrito às hipóteses previstas em lei, e
que o acórdão embargado ao adotar fundamentação que não corresponde ao conceito estabelecido do que se constitui efetivamente em “erro de fato”, incorre em relevante contradição.

Deveras, não existe alegada incoerência, porque o acórdão embargado, ao desconstituir a decisão colegiada com fundamento no erro de fato, fundamentou a
ratio decidendi,
com base na circunstância de que não existia o fato admitido pelo magistrado ao reconhecer a prescrição com fundamento na norma consumerista, quando esta é omissa no tocante, Veja:

“[...]
Por sua vez, no que pertine ao erro de fato, vê-se que quando do julgamento do agravo de instrumento, o voto condutor entendeu pela ocorrência da prescrição quinquenal autoral, aplicando o quanto esposado pelo art. 27 do CDC. E assim o fez, porque, entendendo-se que a demanda se pautava em relação de consumo e dano decorrente de fato do produto, aplicou a norma consumerista e o prazo prescricional previsto no código de defesa do consumidor.

[...] Nesse contexto, em se tratando de vícios de construção de imóvel, ou seja, responsabilidade do fornecedor por vicio de obra, quanto ao prazo para reclamar pelos defeitos, em sendo estes aparentes, aplica-se o prazo decadencial do art. 26 do CDC, o qual
prevê a proteção do consumidor em relação aos vícios aparentes.

Lado outro, em se tratando de vícios ocultos, ou seja, falhas construtivas inexistentes no ato da entrega (ou só detectáveis nessa ocasião por técnicos especializados), e que surgem ou só são detectadas algum tempo depois da entrega, a exemplo de curto-circuito nas instalações elétricas, infiltrações ou vazamentos de água que são detectados apenas depois da entrega, trincas, fissuras, etc., não há incidência do prazo decadencial, vez que quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória, de que é exemplo a responsabilidade do construtor por defeitos na construção, à míngua da previsão na norma consumerista, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC, como é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça
[...]”

Desta feita, inexiste contradição, haja vista que os fundamentos do voto condutor guardam correlação com a disposição transcrita no §1º do art. 966 do CPC.

Quanto às omissões apontadas, o
decisum
embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pela requerida, ora embargante, pontuando as razões de decidir pelas quais reconheceu a hipótese de rescindibilidade do acórdão rescindendo.

Ora, a
ratio decidendi
do v. condutor, afastou a pretensão de revogação do benefício da gratuidade da parte autora, à mingua da comprovação da capacidade econômico-financeira pautada em postagens de redes sociais, e reconheceu o interesse de agir do autor, por ser a ação rescisória o instrumento jurídico adequado para desconstituir decisão de mérito transitada em julgado, fundamentada em violação à norma jurídica e erro de fato.

Assim, as razões revelam inconformismo da embargante com o resultado desfavorável do julgamento da demanda rescisória, não havendo que se
falar em omissão, de modo que se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

4. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado”
(RED n.

1005767-58.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa.

Maria Erotides Kneip, J. 04.08.22).

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, inclusive, manifestando expressamente quanto à ausência de violação aos artigos 98, 100, 485, I e VI, 489, §1º, VI, 492, 502, 966, V, VIII, e §1º, 968, II,

todos do CPC, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 02 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023